Tribunal: TJES
Processo: 5005373-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005373-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rodrigo dos Santos, preso preventivamente desde 18/12/2019, nos autos da ação penal do júri nº 0012696-61.2019.8.08.0048, sob a acusação de homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa. A decisão de pronúncia foi proferida em 26/05/2023, estando os autos atualmente na fase do art. 422 do CPP. Pretensão de revogação da prisão preventiva por suposto excesso de prazo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da ação penal, justificando a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, suposto mandante de homicídio qualificado com envolvimento de adolescente e atuação em grupo criminoso.

A tramitação do feito revela razoável complexidade, em virtude da pluralidade de réus e defesas autônomas, justificando a dilação temporal verificada até o presente momento.

A decisão de pronúncia foi proferida em 29/05/2023, afastando a alegação de mora anterior, conforme entendimento da Súmula nº 21 do STJ.

Não se verifica desídia estatal ou mora injustificada que justifique o relaxamento da custódia cautelar.

O paciente já possui condenação por crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, além de responder por outra ação penal por tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A razoabilidade do prazo para formação da culpa deve considerar a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 2. A existência de decisão de pronúncia e o regular andamento processual afastam a configuração de excesso de prazo. 3. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime imputado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, p.u., e 422; Lei nº 10.826/03, art. 16, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 21; TJES, HC nº 100210040240, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20.10.2021; TJES, HC nº 100210037972, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 06.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005373-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rodrigo dos Santos, preso preventivamente desde 18/12/2019, nos autos da ação penal do júri nº 0012696-61.2019.8.08.0048, sob a acusação de homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa. A decisão de pronúncia foi proferida em 26/05/2023, estando os autos atualmente na fase do art. 422 do CPP. Pretensão de revogação da prisão preventiva por suposto excesso de prazo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da ação penal, justificando a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, suposto mandante de homicídio qualificado com envolvimento de adolescente e atuação em grupo criminoso.

A tramitação do feito revela razoável complexidade, em virtude da pluralidade de réus e defesas autônomas, justificando a dilação temporal verificada até o presente momento.

A decisão de pronúncia foi proferida em 29/05/2023, afastando a alegação de mora anterior, conforme entendimento da Súmula nº 21 do STJ.

Não se verifica desídia estatal ou mora injustificada que justifique o relaxamento da custódia cautelar.

O paciente já possui condenação por crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, além de responder por outra ação penal por tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A razoabilidade do prazo para formação da culpa deve considerar a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 2. A existência de decisão de pronúncia e o regular andamento processual afastam a configuração de excesso de prazo. 3. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime imputado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, p.u., e 422; Lei nº 10.826/03, art. 16, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 21; TJES, HC nº 100210040240, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 20.10.2021; TJES, HC nº 100210037972, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 06.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005373-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DOS SANTOS, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, nos autos da ação penal de competência do Júri, nº 0012696-61.2019.8.08.0048, movida pelo Ministério Público Estadual.

Sustenta o impetrante (id 13110434) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e na tramitação processual, apontando que o réu encontra-se preso preventivamente desde 18/12/2019, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo que a decisão de pronúncia somente foi proferida em 26/5/2023. Alega que, desde então, não houve sequer designação de data para julgamento, e que os autos ainda se encontram na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Deste modo, diante da mora estatal, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, restituindo-lhe a liberdade.

O pedido liminar foi indeferido pela E. Des.ª Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo (ID 13150350). Informações da autoridade coatora (ID 13412786). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13598487) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Compulsando os autos, não verifico fundamentos para alterar a conclusão proferida pela E. Des.ª Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, razão pela qual peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever parte da decisão.

“
Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 22/5/2019, por volta das 22 horas, no “Campo do Palmeiras”, em Jardim Bela Vista, na Serra, os denunciados
Rodrigo dos Santos
, Magaiver Almeida da Silva Santos, um adolescente e um quarto indivíduo não identificado, a mando de Roberto da Cruz Oliveira, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Andrel Martins Lyrio.

O crime teria sido praticado por motivo torpe, em razão de a vítima estar comercializando drogas de maneira autônoma em área dominada pelo Paciente. Consta, ainda, que fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que fora surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados.

Narra-se, também, que os denunciados corromperam o adolescente (16 anos de idade) para a prática de atos análogos a crime, bem como integram uma associação criminosa com o fim específico de cometer delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não são questionados os argumentos utilizados para a decretação e manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, em especial sendo o ora paciente o
suposto mandante do crime contra a vida.

O objeto da impetração restringe-se ao
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(i)
a complexidade do feito,
(II)
o comportamento dos litigantes e
(III)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 18/12/2019) não é irrisório, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal,
uma vez que se trata de feito relativamente complexo, com 03 (três) réus e advogados diferentes, fato que inevitavelmente demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

Verifico que já foi proferida a Decisão de Pronúncia, na data de 29/5/2023, estando afastado, desta forma, qualquer alegação de excesso de prazo pretérita, nos moldes da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o feito encontra-se, atualmente, na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, sendo intimado o Ministério Público e as defesas.

Deste modo, a despeito da necessidade de redesignações de algumas audiências, ainda na primeira fase dos autos, não vislumbro ilegalidade ou mora do judiciário que justifique a alvará de soltura.

Nesse sentido, vem entendendo a eg. Segunda Câmara Criminal, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA -NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - RÉU PRONUNCIADO - PLURALIDADE DE RÉUS - DEFESAS DISTINTAS -AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL- ORDEM DENEGADA. [...]. 2) A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5g, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 3) No caso em exame, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, observa-se que os pacientes foram denunciados junto a mais 03 (três) pessoas, circunstância que certamente autoriza um elastecimento no prazo de término do processo, haja vista as defesas diferentes que realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado a quo analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado. 4) Não restando caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não vislumbra-se nenhum constrangimento ilegal. 5) Não conhecimento parcial da ordem, e na parte conhecida, denegá-la. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037972, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Ademais, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente já foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03 (autos nº 00307554320178080024), bem como responde a outro processo pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos nº 0014057-20.2021.8.08.0024)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO A LIMINAR
, resguardando-me na possibilidade de reexaminar a matéria por ocasião do julgamento de mérito.”

Em informações prestadas, a suposta autoridade coatora afirmou que o feito está na fase do art. 422, do Código de Processo Penal, sendo expedida intimação eletrônica ao Representante do Ministério Público para se manifestar. Ademais, destacou que regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva do paciente, em respeito ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)